Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713984-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GRUPO GRAN LOCUS LTDA, HENRIQUE DE SOUZA FROTA D E C I S Ã O Conforme se verifica do acordo realizado entre as partes, o prazo ajustado para levantamento de valores atingiu o termo. Com efeito, há perda superveniente do objeto do apelo pelo adimplemento do prazo final, bastando o levantamento de valores para encerramento do processo. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para expedição de alvará. Desembargador Eustáquio de Castro Relator